Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAESB. REPARO EM REDE DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. “A ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41.” Precedentes do STJ.

2. Reconhecida a prescrição, prejudicada a análise do pleito indenizatório.

3. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.

5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado nesta instância alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. Honorários recursais fixados.